Tribunal: TCU
Processo: 028.398/2008-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Maria Alice Alves Viana e Arnildo Santos Nascimento em face do Acórdão 5112/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente pedido de reexame; 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, tornar insubsistente o Acórdão 5112/2019-TCU-Primeira Câmara em relação aos recorrentes; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor da Sra. Maria Alice Alves Viana (Sisac: 10003371-04-2003-000116-0) e do Sr. Arnildo Santos Nascimento (Sisac: 10003371-04-2001-000026-6); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército.